Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011570-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.145.626-55 (AGRAVANTE), C. T. V. - CPF: 084.641.671-99 (AGRAVADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), FABIANO VICENTINI - CPF: 002.836.291-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CANARANA E JULGOU PREJUDICADO DA PARTE EDUARDO FERREIRA DA SILVA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL E BÁSICA – GARANTIA CONSTITUCIONAL - DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM CRECHE EM PERIODO INTEGRAL – NEGATIVA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO TAC FIRMADO – CRIANÇA MATRICULADA EM MEIO PERÍODO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
DECISÃO RETIFICADA.

É cediço que o
direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não verificada ilegalidade ou abusividade do ato praticado pelo Poder Público. Pelo contrário, o ato de remanejar a impetrante do período integral para um único turno, foi praticado em consonância ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ente Municipal junto ao Ministério Público Estadual.

Não foram preenchidos os requisitos exigidos para disponibilização de vaga em creche por período integral, pelo TAC firmado entre o Ministério público e o munícipio, são eles hipossuficiência e ambos genitores exercendo atividade laborativa remunerada.

Além do que, a criança não ficará desamparada, uma vez que houve a disponibilização de vaga, ainda que em meio período, na Creche EMEI Novo Lar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICIPIO DE CANARANA, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1000612-84.2019.8.11.0029

impetrado por Cecília Torres Vicentini, menor, representada por Fabiano Vincentini, deferiu a liminar, determinando a matrícula da menor na Creche EMEI Novo Lar, sob pena de multa diária de cem reais.

Sustenta o Agravante que, nos autos de no 3045-83.2016.8.11.0029 (cód. 58172), com trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Canarana, o Ente Municipal firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, se comprometendo a criar quarenta novas vagas em creches, em período integral, para alunos hipossuficientes, cuja renda familiar não ultrapasse um salário mínimo per capita.

Argumenta que, solicitado à Secretaria de Assistência Social um parecer psicossocial, foi constatado que os genitores da infante não preenchiam os requisitos para a vaga em período integral, não correspondendo à verdade a declaração prestada no ato da matrícula, acerca da hipossuficiência de recursos.

Assevera que, na hipótese da Impetrante, os alunos que não atendem aos requisitos de hipossuficiência, devem ser remanejados para vagas em meio período.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, sobrestando-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

A decisão liminar concedeu em parte o pedido de antecipação de tutela recursal ID 10602974.

Por outro lado, a agravada em suas Contrarrazões alegou que a há época da declaração de renda familiar assinada pelo genitor da agravada, a renda per capita por ente era inferior a um salário mínimo, conforme requer o TAC ajustado, no entanto sua genitora fora empregada após a obtenção da vaga, e ainda que, a manutenção da liminar do recurso, acarretará a retirada da menor da referida creche, tendo em vista que está localizada a mais de 4 (quatro) quilômetros da residência da menor, o que impossibilita que a sua genitora a leve e busque com apenas meio período.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se por meio do Doutor Paulo Roberto Jorge do Padro, pelo provimento do recurso (ID 18944489).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme explanado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICIPIO DE CANARANA, f
ace a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1000612-84.2019.8.11.0029

impetrado por Cecília Torres Vicentini, menor, representada por Fabiano Vincentini, deferiu a liminar, determinando a matrícula da menor na Creche EMEI Novo Lar, sob pena de multa diária de cem reais.

Colhe-se parte dispositivo da decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“ (...) iii. DEFIRO a liminar pleiteada na exordial, a fim de determinar a impetrada que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a colocação da menor Cecilia Torres Vicentini na Creche EMEI Novo Lar, situada na Rua Mondaí, no. 598, Jd. Bela Vista, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais). (...)”

Conforme já relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Canarana ingressou com o presente agravo de instrumento, e o pedido do recurso foi deferido, ID. 10602974.

Colhe-se parte da decisão:

“Ante o exposto,
defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal
, determinando, que o Agravante disponibilize, no prazo de vinte e quatro horas, a vaga em meio período, na EMEI São Francisco de Assis, ou em outra unidade escolar mais próxima à residência dos Agravados, sob pena de multa diária arbitrada em cem reais; consignando que, inexiste óbice à disponibilização de vaga em período integral, em outra unidade escolar, acaso haja vaga remanescente.”

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido (ID 12350960).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar.

É cediço que o
direito à educação infantil e básica obrigatória constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, incisos I e IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, incisos I e IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na vertente hipótese, verifica-se que o Município de Canarana/MT firmou junto ao Ministério Público Estadual, um Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se à criação de quarenta vagas em creches, em período integral, destinadas a crianças hipossuficientes, assim consideradas aquelas cujo núcleo familiar possua renda per capita inferior a um salário mínimo.

No ato da matrícula, o genitor da criança declarou que o núcleo familiar possuía renda per capita inferior a um salário mínimo, entretanto, tal afirmação não corresponde ao constatado pelo Parecer Psicossocial elaborado pelo Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, que não considerou os Agravados como hipossuficientes, uma vez que os genitores exercem atividade laborativa remunerada como vendedores.

Quanto a veracidade da declaração de hipossuficiência há a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido em ação de mandado de segurança.

Como se sabe, conceder-se-á
o
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Além do mais, mesmo que de fato seja a requerente declarada hipossuficiente, se extrai do Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município, na clausula quarta que, somente fariam jus a rematrícula em período integral, na creche, se comprovassem cumulativamente que são hipossuficientes e que ambos genitores exercem alguma atividade laborativa remunerada, e que no caso de não comprovação cumulativa dos requisitos, a rematrícula será efetuada apenas em meio período.

Pois bem. Conforme exposto pela própria requerente, há época da matricula sua genitora não estava trabalhando, não preenchendo ambos os requisitos exigidos pelo termo.

Diante dos elementos coligidos ao feito, não se verifica ilegalidade ou abusividade do ato praticado pelo Poder Público. Pelo contrário, o ato de remanejar a impetrante do período integral para um único turno, foi praticado em consonância ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ente Municipal junto ao Ministério Público Estadual.

Cumpre esclarecer que a criança não ficará desamparada, uma vez que houve a disponibilização de vaga, ainda que em meio período, na Escola Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis, conforme documento ID 9919481.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para determinar que seja disponibilizada, a criança, vaga em meio período, na creche EMEI Novo Lar, ou em outra unidade escolar mais próxima à residência dos Agravados;

Consignando que, inexiste óbice à disponibilização de vaga em período integral, em outra unidade escolar, acaso haja vaga remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020